Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0718072-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA MOREIRA VALIM PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 20h02 deste dia 11/5/2023. Cuida-se de agravo de instrumento, no qual a parte agravante pretende a concessão de tutela de urgência que possibilite sua participação nas próximas fases do certame regido pelo Edital n° 01/2022 – ATUB, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (ID 46585811). Da leitura das razões recursais, constata-se a inexistência de urgência que justifique a distribuição e a deliberação da matéria versada nestes autos no Plantão Judicial da Segunda Instância. Segundo previsão expressa do edital (ID 156668635, página 15, do processo de origem), a convocação para matrícula no curso de formação ocorrerá a partir do dia 26/05/2023. Logo, não está caracterizado o perecimento imediato do direito; inexiste qualquer dúvida que haverá tempo hábil para a apreciação do pedido pelo Relator natural. Nos termos do artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR no 1.014, de 24 de abril de 2023, no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente forense. Brasília, DF, 11 de maio de 22:38:19 Desembargador Esdras Neves Plantonista